Tribunal: TJSP
Processo: 1036301-33.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Adicional por tempo de serviço e gratificação por oito anos no cargo – Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS incorporado ao vencimento, que deve ser incluído na base de cálculo dos referidos adicionais – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Adicional por tempo de serviço e gratificação por oito anos no cargo – Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS incorporado ao vencimento, que deve ser incluído na base de cálculo dos referidos adicionais – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas com os proventos, mês a mês, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Sentença reformada tão somente em relação aos consectários legais – Recurso voluntário improvido e reexame necessário parcialmente provido.